Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713786-98.2023.8.07.0000 Agravante(s) Denis Antônio de Jesus Agravado(s) Ricardo Alkmim das Graças e Ingridh Hipólito Mendes de Castro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denis Antônio de Jesus contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 152660028 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Ricardo Alkmim das Graças e Ingridh Hipólito Mendes de Castro, processo n. 0702618-04.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo exequente, fazendo-o nos seguintes termos: A parte credora, por meio da petição de ID Num. 152541833, requer a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios da pessoa jurídica devedora sejam alcançados na presente causa. Ocorre que, inexiste nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de atingir os bens dos sócios, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distintos de seus sócios. Por se tratar de medida de cunho excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração, o que não se verifica. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a parte autora não demonstrou, ainda que minimamente, a existência das situações descritas. Ademais, ao contrário do alegado pelo credor, o encerramento irregular da sociedade e o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Nesse sentido: (...) Como visto, o não pagamento dos débitos em execução e a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para os seus respectivos sócios. Destaca-se ser incabível a aplicação da teoria menor da desconsideração, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata aqui de uma relação de consumo. Assim, atentando-se ao disposto no § 4o, do art. 134, do CPC e ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45671150), narra tratar-se o feito originário de cumprimento de sentença por meio do qual busca, em face dos agravados, o pagamento de dívida originária de R$ 270.615,96 (duzentos e setenta mil, seiscentos e quinze reais e noventa e seis centavos). Aduz ter solicitado do juízo de referência a aplicação de diversas medidas constritivas para buscar o adimplemento do débito, tais como a consulta ao SisbaJud, inclusive em sua modalidade “teimosinha”, e penhora de contas bancárias e ativos financeiros dos agravados, contudo, sem sucesso. Noticia movimentar a agravada valores da pessoa jurídica em sua conta pessoal de maneira regular, razão pela qual solicitou na origem a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa “MIA BELLA ESTETICA AVANCADA LTDA, CNPJ no 44745770/0001-39”, onde a agravada figura como sócia-administradora, pois nos extratos bancários apresentados, consta transferência de valores da empresa para a conta pessoal da executada Ingridh, contudo, sem conotação de natureza salarial ou de qualquer outro tipo, afigurando-se possível a utilização da empresa como subterfúgio para uma ocultação patrimonial a fim de frustrar a execução. Colaciona cópia de extrato de conta corrente da agravada e do contrato social da pessoa jurídica em que aquela participa com 50% do capital social. Cita o Enunciado 283-CJF e o art. 133 do CPC, por meio do qual prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica inversa da pessoa jurídica nos casos de abuso de personalidade ou de confusão patrimonial. Argumenta ostentar a agravada um padrão de vida incompatível com a suposta ausência de recursos por ela alegada. Aponta não ser o caso de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica comum previsto no art. 50 do CC, mas sim do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos moldes dos arts. 133 e 134 do CPC, que se aplicam aos casos “quando os sócios levam seu patrimônio à empresa, para ocultá-los, apesar de livremente administrá-los através da empresa”. Aduz preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo e, ao final, requer: a) Acolhimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para determinar o ingresso da pessoa jurídica, MIA BELLA ESTÉTICA AVANÇADA LTDA, no feito e a consequente constrição patrimonial dos bens de uso pessoal do executado que estão registrados em seu nome; b) A concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão guerreada até o final do julgamento do presente incidente, consoante prescreve o art. 134, § 3o do Código de Processo Civil; Preparo recolhido (Id 45671151). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em casos assim, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica, portanto, poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do art. 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa, dessarte, verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, ao exigir que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Tais exigências, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica” e se aplicam também à hipótese reclamada pelo agravado de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, segundo pretende o agravante, pode ser afastada para que a esfera patrimonial da pessoa jurídica seja alcançada a fim de se obter o pagamento da dívida constituída em desfavor de sócio ou administrador, nos termos do art. 133, § 2o, do CPC. No caso em análise, os argumentos de possível utilização da empresa como subterfúgio para ocultação patrimonial, movimentação financeira atípica para frustrar a execução e fotos relacionadas a um suposto padrão de vida incompatível da agravada Ingridh em relação à dívida que ostenta, não se prestam, de forma isolada e dissociada de provas robustas, a comprovar estar a agravada e a pessoa jurídica da qual é sócia-administradora inserida nas hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil. Consoante cópia do extrato de conta corrente da agravada, consta o recebimento de apenas três depósitos via PIX, oriundos da pessoa jurídica Mia Bella Estética Avançaada Ltda. e nos valores, respectivamente, de R$ 574,88, R$ 559,88 e R$ 2.331,69 (Id 152541833 p. 2 do processo de referência). Tal quantia, por óbvio, frente ao valor total atualizado da dívida de R$ 316.799,66 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e noventa e nove e sessenta e seis centavos), se mostra ínfima e não se presta a demonstrar abusividade e, menos ainda, qualquer confusão patrimonial com a referida pessoa jurídica. Assim, do elementar exame dos comandos legais ordenadores da matéria, tenho que deve ser afastada, nesse momento, a possibilidade de reconhecimento dos requisitos autorizadores do levantamento episódico da personalidade jurídica, porquanto não demonstrados de forma cabal. Nesse sentido, leciona a doutrina: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284. (grifos nossos) Não é outro o entendimento desta c. 1a Turma Cível que, de longa data, tem firmado orientação pela excepcional admissibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como de ser insuficiente a fundamentar o afastamento desse véu a simples alegação de inadimplemento, se inexistentes indícios claros de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADOS. DESCONSTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Insurge-se a os exequentes agravantes contra a decisão por meio da qual o Juízo singular indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio devedor. 1.1. Tal como a desconsideração direta, a inversa vem sendo admitida com o objetivo de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, diferenciando-se da primeira, todavia, porque tem o fim de atingir o patrimônio do ente coletivo, responsabilizando a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas por seus sócios. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 2.1. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, não havendo que se falar em alteração da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1671653, 07415534820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023) (grifos nossos) A propósito do tema, calha mencionar que este e. Colegiado também entendeu que, mesmo no caso de executado renitente e que, como no caso em análise, ostente a condição de empresário, não subsistindo elementos de que se utiliza da empresa como forma de ocultar o seu patrimônio, não deve ser violada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, notadamente quando não comprovada peremptoriamente a utilização dissimulada e abusiva da empresa. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DA PESSOA JURÍDICA PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o executado seja renitente e ostente a condição de empresário, não subsistindo elementos de que se utiliza da empresa como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que o afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre a pessoa jurídica mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responder pelas obrigações pessoais do sócio inadimplente. 2. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 3. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 4. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 5. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), e na seção que trata especificamente do incidente (CPC, arts 133 e segs.), inexorável a constatação de que são descabidos, inclusive porque a resolução do incidente materializa-se via de decisão interlocutória (art. 136, CPC). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1364076, 07140481920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. REQUISITO. ABUSO DE DIREITO: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes". (STJ) 3. O pedido lastreado unicamente no encerramento irregular da sociedade empresária/executada, sem deixar bens para liquidação de eventuais dívidas, bem como na ausência de bens penhoráveis aptos a adimplir o débito vindicado, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 4. Cabia à Agravante/Exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente por seu sócio para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para eles ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 5. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1216484, 07037027720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) (grifos nossos) Com base nessa argumentação, entendo estar ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, porquanto não evidenciada a prática de quaisquer das condutas listadas nos §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil. Resulta daí o não cabimento, da liminar pretensão de reforma da decisão agravada para deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que a inocorrência desta afasta a ocorrência daquele. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora